Tribunal: TJDFT
Processo: 0752882-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752882-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELE WEBER SEBBA - ME AGRAVADO: DAIZA BRITO COLHANTE D E C I S Ã O Conforme certidão de ID. 78973612, o presente recurso foi distribuído a este Relator em razão do afastamento do Juiz Natural, a quem cabe a respectiva relatoria. Despachadas as medidas urgentes, e cessados os motivos do afastamento do Relator originário, os autos devem retornar à relatoria de Sua Excelência, o Desembargador James Eduardo Oliveira. Desse modo, redistribua-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r